Tribunal: TJMT
Processo: 1017991-28.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017991-28.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), JACY MIGUEL SCANAGATTA - CPF: 003.322.919-87 (EMBARGANTE), IRMA SCANAGATTA - CPF: 051.943.809-41 (EMBARGANTE), CLAUDIO AMANTINI - CPF: 012.540.228-72 (EMBARGADO), LEONARDO AMANTINE MARONEZI - CPF: 212.649.218-45 (EMBARGADO), PATRICIA TORRANO TURTELLI MARONEZI (EMBARGADO), CLAUDIO AMANTINI JUNIOR - CPF: 601.327.448-72 (EMBARGADO), MARIA THEREZA BLANCO DE CARVALHO AMANTINI - CPF: 015.297.708-23 (EMBARGADO), MARIA HELENA AMANTINI MARONEZI (EMBARGADO), RICARDO AMANTINI - CPF: 058.529.138-12 (EMBARGADO), DENISE BOLOGNA AMANTINI - CPF: 058.520.908-16 (EMBARGADO), RENATO AMANTINI - CPF: 959.558.368-53 (EMBARGADO), ELIANA GONCALVES SALVADOR AMANTINI - CPF: 145.764.838-54 (EMBARGADO), NELSON SINOPOLI - CPF: 087.927.639-87 (EMBARGADO), NELSON HANADA - CPF: 608.832.608-59 (PROCURADOR), MARCIO HANADA - CPF: 176.084.058-05 (PROCURADOR), CLAUDIO SHINJI HANADA - CPF: 065.417.168-89 (PROCURADOR), JOSE ROBERTO HERMANN RAMOS - CPF: 432.520.521-72 (PROCURADOR), JOSE ROBERTO HERMANN RAMOS - CPF: 432.520.521-72 (ADVOGADO), NELSON HANADA - CPF: 608.832.608-59 (ADVOGADO), CLAUDIO SHINJI HANADA - CPF: 065.417.168-89 (ADVOGADO), KLAUDIO COFFANI NUNES - CPF: 137.220.288-92 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CLAUDIO AMANTINI (EMBARGADO), GIOVANNA DE SOUZA BENTO - CPF: 409.227.838-10 (ADVOGADO), ALCIMAR LUCIANE MAZIERO MONDILLO - CPF: 213.861.738-60 (ADVOGADO), CLAUDIA VICCARIO AMANTINI - CPF: 454.382.048-70 (EMBARGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CLAUDIO AMANTINI REP.POR SUA INVENTARIANTE CLAUDIA VICCARIO AMANTINI (EMBARGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), FABIO RESENDE LEAL - CPF: 269.829.328-42 (ADVOGADO), OMAR LUIZ SCANAGATTA - CPF: 308.117.919-04 (EMBARGANTE), NARA TEREZINHA SCANAGATTA GALLETTO - CPF: 603.573.719-68 (EMBARGANTE), JACY PAULO SCANAGATTA - CPF: 444.294.799-68 (EMBARGANTE), SAMARA SCANAGATTA - CPF: 603.436.059-53 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JACY MIGUEL SCANAGATTA representado por seus suscessores Omar Scanagatta, Nara Scanagatta, Jacy Paulo Scanagatta e Samara Scanagatta (EMBARGANTE), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (REPRESENTANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), THAIS ALVES PINTO - CPF: 361.331.648-08 (ADVOGADO), FERNANDO YUJI RIBEIRO SUZUKI - CPF: 072.098.709-11 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DA SILVA FERREIRA - CPF: 004.502.969-54 (ADVOGADO), MARCO JOHANN GUERRA FERREIRA - CPF: 050.598.309-50 (ADVOGADO), JULIANA FERNANDES COSTA - CPF: 138.109.267-52 (ADVOGADO), ALANI CAROLINE OSOWSKI FIGUEIREDO - CPF: 062.424.229-30 (ADVOGADO), Juliana Fernandes Costa registrado(a) civilmente como CONRADO ALMEIDA CORREA GONTIJO - CPF: 085.840.466-40 (ADVOGADO), CAMILA JORGE UNGARATTI RIBEIRO SUZUKI - CPF: 068.969.899-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos De Declaração. Determinação Do
Stj
Para Suprimento De Omissões. Agravo De Instrumento. Cumprimento De Sentença. Ação Reivindicatória. Pedido De Julgamento Conjunto E Suspensão Por Prejudicialidade Externa. Omissões Reconhecidas E Supridas. Fato Superveniente. Trânsito Em Julgado Do Recurso Conexo. Pedidos Prejudicados. Embargos Acolhidos Sem Efeitos Infringentes.

I.
Caso Em Exame

1. Embargos de declaração opostos por Jacy Miguel
Scanagatta
e Irma
Scanagatta
, cujo rejulgamento foi determinado pelo Superior Tribunal de Justiça (
AREsp
no 1.763.579/MT), que reconheceu omissão no acórdão que desproveu Agravo de Instrumento em cumprimento de sentença de ação reivindicatória sobre o Lote Monte Alto (Diamantino/MT). Os embargantes apontam omissão quanto ao pedido de julgamento conjunto (art. 55, §3o, CPC) e de suspensão por prejudicialidade externa (art. 313, V, CPC).

Ii
. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar sobre os pedidos de julgamento conjunto e de suspensão do processo, e quais os efeitos práticos do suprimento dessas omissões diante do trânsito em julgado superveniente do recurso conexo.

Iii
. Razões de decidir

3. As omissões são objetivamente demonstráveis e foram reconhecidas pelo STJ: o acórdão embargado não se pronunciou, em nenhuma linha, sobre os
arts
. 55, §3o, e 313, V, do CPC, apesar de tais questões terem sido suscitadas na minuta recursal e em petição incidental anterior ao julgamento.

4. À época do julgamento (03/03/2020), havia fundamento concreto para o julgamento conjunto e para a suspensão por prejudicialidade externa, dada a identidade de origem dos recursos (Acórdão 20039/2008), a contiguidade das áreas litigiosas e a pendência de demarcação da área usucapida.

5. Todavia, o superveniente trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 1000685-12.2020.8.11.0000 (em 20/04/2022) constitui fato modificativo que torna materialmente impossível o provimento dos pedidos formulados, impondo-se a aplicação do art. 493 do CPC.

6. O suprimento das omissões, embora sem efeitos infringentes, assegura a regularidade da prestação jurisdicional e viabiliza o manejo de recursos futuros pelas partes (art. 1.025, CPC).

Iv
. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: "1. A omissão do acórdão quanto ao enfrentamento dos
arts
. 55, §3o, e 313, V, do CPC, reconhecida pelo STJ, deve ser suprida em cumprimento à determinação da Corte Superior. 2. O suprimento da omissão não equivale, necessariamente, ao provimento do pedido omitido, cabendo ao Tribunal avaliar os efeitos práticos do pronunciamento à luz dos fatos supervenientes (art. 493, CPC). 3. O trânsito em julgado do recurso conexo esvazia materialmente o pedido de julgamento conjunto e de suspensão por prejudicialidade externa, tornando-os prejudicados."

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 55, §3o; 313, V, "a" e "b"; 493; 1.022, II; 1.025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes desta Câmara Cível:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
JACY MIGUEL SCANAGATTA
e
IRMA SCANAGATTA
contra o acórdão que desproveu o Recu
rso de Agravo de Instrumento n.
1017991-28.2019.8.11.0000, mantendo a decisão proferida pelo
Juízo
da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que, nos auto
s do Cumprimento de Sentença n.
3078-24.2011.811.0005 (Código 83949), homologou o laudo pericial, rejeitou a impugnação dos executados e determinou a expedição de mandado de imissão na posse em favor dos exequentes.

Os embargantes
(ID
40208962
)
apontam
omissão
no acórdão embargado quanto aos seguintes pontos:

a) aplicabilidade do art. 55, §3o, do CPC, concernente ao pedido de julgamento conjunto dos Agravos de Instrumento
nos
1017991-28.2019.8.11.0000 e 1000685-12.2020.8.11.0000, em razão do risco de decisões conflitantes sobre áreas limítrofes dentro do mesmo Lote Monte Alto;

b) aplicabilidade do art. 313, inciso V, alíneas "a" e "b", do CPC, relativa ao pedido de suspensão do processo até a demarcação da área usucapida pela
Camagril
Agropecuária Ltda., cuja perícia encontrava-se pendente no processo principal (Código 9115).

Os embargos foram
rejeitados
por esta Câmara, por unanimidade, em sessão de 03/06/2020, sob o fundamento de "manifesta higidez do acórdão" e "evidente escopo
prequestionador
", sem enfrentamento específico das omissões apontadas.

Irresignados
, os embargantes interpuseram
Recurso Especial
, autuado sob o n.

AREsp
1.763.579/MT, no qual o
Superior Tribunal de Justiça
, reconhecendo violação ao art. 1.022 do CPC,
deu provimento ao agravo em recurso especial e determinou o retorno dos autos
a este Tribunal para que fossem analisadas, na íntegra, as questões suscitadas nos embargos de declaração.

Baixados os autos, verificou-se a declaração de suspeição do Des. João Ferreira Filho (relator originário), com redistribuição a este relator. Em despacho saneador de 01/07/2022 (ID 130557686), delimitou-se o objeto do presente julgamento nos exatos limites postos pelo STJ: (i) suspensão do processo fundada no art. 313, V, "a" e "b", do CPC; e (
ii
) julgamento conjunto fundado no art. 55, §3o, do CPC.

Registre-se que, no curso da tramitação para o
rejulgamento
, houve: habilitação de espólio de Cláudio
Amantini
; falecimento de
Jacy
Miguel
Scanagatta
com habilitação de seus sucessores; substituição de procuradores; e múltiplos pedidos de suspensão. Nas contrarrazões, os embargados sustentam a perda de objeto dos embargos em razão do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 1000685-12.2020.8.11.0000.

Após
,

foi proferido
despacho

no ID 34352893,
no sentido de que intimar as partes a respeito do interesse no julgamento do presente recurso,
“
diante do fato superveniente consistente no pedido conjunto de suspensão do feito originário para composição amigável (petição de 04/12/2025)”.

A
s partes manifestaram interesse no julgamento do presente recurso
, sob argumento de que a tentativa de acordo restou infrutífera.
(
IDs
345947351 e 346231899)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. Da tempestividade, admissibilidade e vinculação à determinação do STJ

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis (art. 1.023, CPC), considerada a suspensão de prazos decorrente da Portaria-Conjunta no 247/2020 do TJMT em razão da pandemia de COVID-19.

Quanto à admissibilidade, impõe-se registrar que o presente julgamento não decorre de livre reexame desta Câmara, mas de
determinação expressa do
Superior Tribunal de Justiça
(
AREsp
no 1.763.579/MT), que reconheceu a existência de omissão no acórdão que rejeitou os embargos de declaração e determinou o retorno dos autos para suprimento. Não se trata, portanto, de rediscussão da matéria, mas de cumprimento de comando da Corte Superior.

Ultrapassados os pressupostos de admissibilidade, passo ao suprimento das omissões.

2. Delimitação do objeto

Conforme delimitado no despacho saneador (ID 130557686), o objeto deste julgamento restringe-se às duas questões cuja omissão foi reconhecida pelo STJ:

Primeira omissão:
ausência de pronunciamento sobre o pedido de julgamento conjun
to dos Agravos de Instrumento
n
s
.
1017991-28.2019.8.11.0000 e 1000685-12.2020.8.11.0000, nos termos do art. 55, §3o, do CPC.

Segunda omissão:
ausência de pronunciamento sobre o pedido de suspensão do mandado de imissão na posse até a demarcação da área usucapida pela
Camagril
Agropecuária Ltda., nos termos do art. 313, inciso V, alíneas "a" e "b", do CPC.

Nenhuma outra questão será apreciada neste julgamento, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição, supressão de instância e violação aos limites da determinação do STJ, conforme já consignado no referido despacho saneador.

3. Do suprimento da primeira omissão — Art. 55, §3o, do CPC (julgamento conjunto)

3.1. Da existência da omissão

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que os embargantes, na minuta recursal do Agravo de Instrumento (parágrafo 82), já haviam suscitado a necessidade de julgamento conjunto com fundamento no art. 55, §3o, do CPC. Posteriormente,
antes
da sess
ão de julgamento
,
foi requerido
“a RETIRADA de pauta do processo em epígrafe para que seja realizado julgamento CONJUNTO com o Agravo de Instrumento no 1000685- 12.2020.811.0000 em tramite na Primeira Câmara de Direito
Privado.”

(ID
35426965
)

Nada obstante, o acórdão embargado, que desproveu o Agravo de Instrumento, silenciou integralmente sobre o pedido de julgamento conjunto. Na rejeição dos embargos de declaração, este Tribunal limitou-se a afirmar a "manifesta higidez do acórdão" e a "clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015", sem indicar, sequer em uma linha, por que a falta de pronunciamento sobre o art. 55, §3o, do CPC não configuraria omissão.

A omissão é, portanto,
objetivamente demonstrável
, e foi corretamente reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça.

3.2. Do fundamento para o julgamento conjunto à época da decisão

O art. 55, §3o, do CPC estabelece:

"Art. 55. (...) §3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles."

À época do julgamento (03
/03/2020),
havia fundamento concreto para o julgamento conjunto
. Com efeito:

a) ambos os agravos de instrumento decorriam do cumprimento do mesmo Acórdão n
.
20039/2008, que determinou, simultaneamente, a devolução do Lote Monte
Alto aos exequentes e o reconhecimento de usucapião de 1.332,72 hectares em favor da
Camagril
Agropecuária Ltda.;

b) as áreas objeto dos dois cumprimentos de sentença — a reintegrada aos exequentes e a usucapida pela
Camagril
— são limítrofes e encontram-se inseridas dentro do mesmo Lote Monte Alto;

c) a perícia para demarcação da áre
a usucapida (processo principal
) ainda não havia sido concluída quando da realização da perícia no cumprimento de sentença subjacente a este agravo, de modo que a imissão na posse foi determinada sem que estivessem definidos os limites exatos da área protegida pela usucapião;

d) tanto o assistente técnico dos agravados quanto a assistente técnica dos agravantes produziram mapas indicando sobreposição entre as áreas demarcadas, sinalizando risco concreto de decisões conflitantes.

Assim,
supro a omissão para reconhece
r que, à época do julgamento (03
/03/2020), existia fundamento jurídico para o julgamento conjunto
do Agravo de Instrumento
ns
.
1017991-28.2019.8.11.0000 e 1000685-12.2020.8.11.0000, nos termos do art. 55, §3o, do CPC, dada a identidade de origem (Acórdão 20039/2008), a contiguidade das áreas e o risco concreto de decisões conflitantes.

3.3. Do fato superveniente — Trânsito em julgado do AI 1000685-12.2020.8.11.0000

Todavia, é dever deste Tribunal considerar o fato superveniente relevante ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 493 do CPC:

"
Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Ocorre que o Agravo de Instrumento n
.
1000685-12.2020.8.11.0000 — aquele com o qual os embargantes postulavam o julgamento conjunto — foi
julgado
por este Tribunal em
maio
de 2020
e, após o esgotamento das vias recursais perante o STJ,
transitou em julgado em 20
de abril de 2022
, conforme documentação acostada aos autos (ID
127286177 do referido processo
).

Desse modo, a pretensão de julgamento conjunto perdeu seu objeto em razão da impossibilidade material de reunir recursos quando um deles já foi definitivamente julgado.
Não se pode reunir para julgamento conjunto recurso que já transitou em julgado
. O art. 55, §3o, do CPC pressupõe a simultaneidade de tramitação, o que não mais subsiste.

Portanto,
embora reconheça que a omissão existiu e que havia fundamento para o julgamento conjunto à época
, constato que o fato superveniente do trânsito em julgado do AI 1000685-12.2020.8.11.0000 tornou
materialmente impossível
o provimento do pedido de reunião dos recursos, restando prejudicado nesta extensão.

4. Do suprimento da segunda omissão — Art. 313, V, "a" e "b", do CPC (suspensão por
prejudicialidade
externa)

4.1. Da existência da omissão

Igualmente, o acórdão embargado não se pronunciou sobre o pedido de suspensão do mandado de imissão na posse até a demarcação da área usucapida pela
Camagril
Agropecuária Ltda., formulado com fundamento no art. 313, inciso V, alíneas "a" e "b", do CPC (parágrafos 72 a 83 da minuta recursal).

No acórdão que desproveu o agravo, a questão foi tratada exclusivamente sob o prisma da "falta de interesse recursal" dos agravantes (art. 18, CPC), sob o fundamento de que defendiam direito da
Camagril
(pessoa jurídica distinta). Contudo, o Tribunal não enfrentou, em nenhuma linha, a
prejudicialidade
externa invocada, nem avaliou se o prosseguimento da imissão na posse sem prévia demarcação da área usucapida representava risco de decisões conflitantes ou de invasão de área protegida por coisa julgada.

4.2. Do fundamento para a suspensão à época da decisão

O art. 313, inciso V, do CPC dispõe:

"Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V — quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo."

À época do julgamento, a área usucapida pela
Camagril

ainda não havia sido demarcada
. A perícia designada para esse fim no processo prin
cipal
estava suspensa por força de tutela recursal concedida no próprio AI 1000685-12.2020.8.11.0000. Existia, portanto, situação de
prejudicialidade
externa: a definição dos limites da área a ser reintegrada aos exequentes dependia, logicamente, da prévia demarcação da área usucapida pela
Camagril
, já que ambas se situam dentro do mesmo Lote Monte Alto e são limítrofes.

Não se desconhece o entendimento de que a suspensão por
prejudicialidade
externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo aferir a
plausibilidade da medida diante das circunstâncias do caso concreto. Todavia, essa é precisamente a análise que deveria ter sido feita e que foi omitida pelo acórdão embargado.

Supro, portanto, a omissão para reconhecer que,
à época do julgamento (03
/03/2020),
havia fundamento para a suspensão por
prejudicialidade
externa
, considerando que a demarcação da área usucapida pela
Camagril
— contígua e interior ao Lote Monte Alto — constituía questão prejudicial à correta delimitação da área a ser reintegrada.

4.3. Do fato superveniente e seus efeitos

Também aqui, o fato superveniente altera o quadro fático. Com o trânsito em julgado do AI 1000685-12.2020.8.11.0000 em 2
0
/04/2022, a questão relativa à área usucapida pela
Camagril
foi definitivamente decidida, esgotando-se a
prejudicialidade
externa que fundamentava o pedido de suspensão.

Assim, embora reconheça que a omissão existiu e que o pedido de suspensão tinha fundamento jurídico à época,
o provimento do pedido, na forma originalmente formulada, encontra-se prejudicado
pelo superveniente trânsito em julgado.

5. Dos efeitos práticos do suprimento das omissões

Reconhecidas as omissões e supridas nos termos acima, cumpre ponderar os efeitos práticos do pronunciamento.

De um lado, o suprimento das omissões constitui cumprimento da determinação do STJ e assegura a regularidade da prestação jurisdicional, viabilizando o eventual manejo de recursos futuros pelas partes, nos termos do art. 1.025 do CPC (prequestionamento ficto).

De outro lado, os pedidos formulados com base nos
arts
. 55, §3o, e 313, V, do CPC encontram-se
materialmente prejudicados
pela superveniência do trânsito em julgado do AI 1000685-12.2020.8.11.0000, que eliminou a pendência processual que os fundamentava.

Registre-se, por fim, que eventual conflito entre as decisões proferidas separadamente nos dois cumprimentos de sentença — matéria que as partes poderão suscitar em via própria perante o juízo de primeiro grau — não constitui objeto destes embargos de declaração, cujo alcance está limitado às omissões reconhecidas pelo STJ.

6. Dispositivo

Ante o exposto, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça no
AREsp
no 1.763.579/MT,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES
, para:

a)
suprir a omissão relativa ao art. 55, §3o, do CPC,
reconhecendo
que, à época do julgamento (10/03/2020), havia fundamento jurídico para o julgamento conjun
to dos Agravos de Instrumento
n
s
1017991-28.2019.8.11.0000 e 1000685-12.2020.8.11.0000, em razão do risco de decisões conflitantes sobre áreas limítrofes dentro do mesmo Lote Monte Alto, todavia
declarando prejudicado
o pedido de reunião, em razão do superveniente trânsito em julgado do AI 1000685-12.2020.8.11.0000 (art. 493, CPC);

b)
suprir a omissão relativa ao art. 313, inciso V, alíneas "a" e "b", do CPC,
reconhecendo
que, à época do
julgamento,
havia fundamento para a
suspensão por
prejudicialidade
externa, considerando a pendência de demarcação da área usucapida pela
Camagril
Agropecuária Ltda. dentro do mesmo Lote Monte Alto, todavia
declarando prejudicado
o pedido de suspensão, em razão do superveniente trânsito em julgado do AI 1000685-12.2020.8.11.0000 (art. 493, CPC);

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026